Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731649-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCA - CORRETORES ASSOCIADOS DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RCA – CORRETORES ASSOCIADOS DE IMÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAPHAEL RABELO CUNHA MELO e ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA: “Trata-se de pedido de reconhecimento de grupo econômico requerido pelos exequentes RAPHAEL RABELO CUNHA MELO, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA com o propósito de atingir o patrimônio da empresa RCA - CORRETORES ASSOCIADOS DE IMOVEIS LTDA. Alegam, em suma, que foram esgotadas as possibilidades de localização do patrimônio da executada REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, razão pela qual buscam a responsabilização subsidiária com base no art. 28, § 2o, do CDC. É o breve relatório. Decido. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O art. 28, § 2o, do CDC, estabelece que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações em relações de consumo. No caso em análise, a documentação apresentada pelos exequentes evidenciam a existência de grupo econômico da executada Requinte Assessoria Imobiliária Ltda e RCA - Corretores Associados de Imóveis Ltda, tendo em vista que ambas as sociedades autuam no mesmo ramo de negócio, estão sediadas no mesmo endereço da sede e possuem sócio administrador comum. Nesse sentido, formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, poderão responder, subsidiariamente, todas as demais componentes do grupo, conforme prevê o art. 28, § 2o, do CDC. Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico e, diante do insucesso na busca patrimonial da executada, defiro o bloqueio via Sisbajud da empresa RCA - CORRETORES ASSOCIADOS DE IMOVEIS LTDA. (CNPJ n. 05.859.247/0001-81). Cite-se e intime-se a empresa RCA - CORRETORES ASSOCIADOS DE IMOVEIS LTDA, a fim de que integre a lide e exerça os seus direitos de ampla defesa e contraditório.” A Agravante sustenta (i) que, “ainda que tenha constado da r. decisão agravada ID. 203496898 a determinação para que a empresa agravante fosse citada e intimada, antes do estabelecimento de qualquer contraditório, o MM. Juízo a quo determinou a realização de constrição patrimonial, circunstância que, por si só, revela inquestionável ato de arbitrariedade e de violência patrimonial”; (ii) que o “§ 5o do art. 513 do CPC, expressamente, veda que o cumprimento da sentença seja promovido em face de quem não tenha participado da fase de conhecimento, assim como os artigos 133 a 137 do CPC estabelecem a necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os procedimentos que foram, TODOS, solenemente ignorados pela r. decisão agravada”; (iii) que, segundo a jurisprudência, “o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”; (iv) que, “Ainda que a empresa REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 00.541.565/0001-86, de fato, tenha sido sediada no endereço onde hoje está instalada a empresa agravante, segundo se constata do seu Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral ID. 205746247 e do seu Contrato Social ID. 205746246, desde 29/12/2020, está formalmente registrado que a sua sede está localizada no endereço SCLN 316, Bloco “D”, Subsolo 25, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.775-540. Ou seja, as duas empresas NÃO ESTÃO SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO”; (v) que, “enquanto a empresa REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 00.541.565/0001-86, possua como os seus únicos sócios as pessoas de Edvaldo Soares Brasileiro e de Patrícia Epifânio de Araújo (vide ID. 205746246 e ID. 205746248), os únicos sócios da empresa agravante são Fabiano Epifânio de Araujo e Teresa Mesquita de Araujo (vide ID. 203402565). Ou seja, as duas empresas NÃO POSSUEM SÓCIO ADMINISTRADOR COMUM, ou ainda, sequer possuem os mesmos sócios”; (vi) que “a empresa REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 00.541.565/0001-86, e a empresa RCA - CORRETORES ASSOCIADOS DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 05.859.247/0001-81, atuem no mesmo ramo de negócio, tal circunstância, de per si, não justifica ou legitima o controverso reconhecimento sumário de existência de grupo econômico pela r. decisão agravada, ou ainda, que deixe de ser garantido o contraditório e a ampla defesa, à luz do devido processo legal e do procedimento expressamente previsto pelos arts. 133 a 137 do CPC e da vedação constante do § 5o do art. 513 do CPC”; (vii) que “o bloqueio da expressiva quantia de R$ 229.804,63, conforme se constata do Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores ID. 204979283, inviabiliza o cumprimento dos contratos de administração de locações, dos quais emergem a obrigação de serem repassados os locativos aos proprietários dos imóveis, o recolhimento de impostos, a restituição dos valores depositados em poupanças, o pagamento de salários de funcionários, etc...”; e (vii) que, “antes da realização de qualquer ato de constrição patrimonial da empresa agravante, tal como equivocadamente determinada pela r. decisão agravada, é imperiosa a necessidade de instauração e conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para, então, incluir no polo passivo da execução a(s) empresa(s) eventualmente integrante(s) do grupo econômico do qual faça parte a empresa REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF no 00.541.565/0001-86”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação de todos os valores bloqueados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 62322240 e 62322241). É o relatório. Decido. O bloqueio de ativos financeiros da Agravante pelo Sisbajud não pode subsistir, pelo menos no plano da cognição sumária, com a devida venia. Primeiro, porque, antes da citação e intimação para que “integre a lide e exerça os seus direitos de ampla defesa e contraditório”, tal como determinado na r. decisão agravada, qualquer constrição tem cunho cautelar e por isso não pode ser determinada ante o simples “insucesso na busca patrimonial da executada”. Com efeito, constrição patrimonial de caráter antecedente pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e, também, do risco ao resultado útil do processo, presente o disposto nos artigos 300, 301 e 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Segundo, porque, em princípio, a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo quando fundada na existência de grupo econômico, pressupõe a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. (...) Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento. (...) (AgInt no REsp 1.875.845/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/5/2022)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta do impacto financeiro que pode resultar da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da Agravante pelo Sisbajud, com a liberação de eventuais valores bloqueados. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator